Tribunal: TJSP
Processo: 1003649-55.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TELEFONIA. APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor. Linha abruptamente desativada, sem que o autor tivesse solicitado seu cancelamento ou portabilidade. Compensação moral majorada, de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, valor que condiz com a extensão do dano e com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença

Ementa:
TELEFONIA. APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor. Linha abruptamente desativada, sem que o autor tivesse solicitado seu cancelamento ou portabilidade. Compensação moral majorada, de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, valor que condiz com a extensão do dano e com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença modificada. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003649-55.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
FRANCISCO INNOCÊNCIO PEREIRA, é apelado TIM S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003649-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 19343 - 2/4
Apelação Cível no 1003649-55.2019.8.26.0368
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Francisco Innocêncio Pereira
Apelado: Tim S/a.
Comarca: Monte Alto
Juíza: LORENA DANIELLY NOBREGA DE ALMEIDA
Voto no 19343
TELEFONIA. APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do autor.
Linha abruptamente desativada, sem que o autor tivesse solicitado seu
cancelamento ou portabilidade. Compensação moral majorada, de R$
3.000,00 para R$ 5.000,00, valor que condiz com a extensão do dano e
com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
modificada. Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
213/216, que julgou procedente a ação movida por Francisco Innocencio Pereira
em face de TIM S/A, na qual pleiteia a condenação da ré ao restabelecimento de
sua linha telefônica e à sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. A r. sentença condenou a ré a restabelecer a linha do autor e a indenizá-
lo no importe de R$ 3.000,00.
Irresignado, o autor apelou (fls. 218/227), sustentando, em
síntese, que: o quantum arbitrado a título de danos morais não se mostra
suficiente à reparação dos danos e não impõe punição capaz de advertir a ré; o
defeito na prestação de serviços decorre da suspensão indevida da linha
telefônica; o fato não é de leve gravidade; sempre pagou em dia o preço cobrado
pela prestação do serviço e o mínimo que se espera é que o serviço seja prestado
com responsabilidade e excelência; além de não conseguir fazer ligações e ficar
sem acesso à internet, seus contatos profissionais também não conseguiam
telefoná-lo; o cancelamento da linha se deu por portabilidade que ele nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003649-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 19343 - 3/4
solicitou; ficou sem sua linha por cinco meses; é presidente da Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Monte Alto, que conta com 350
engenheiros cadastrados, além de ocupar diversos outros cargos, como
conselheiro do CREASP; possuía vasta rede profissional que foi cancelada; a
indenização tem como finalidade também desestimular o ofensor; os danos
morais devem ser majorados. Pugna pela reforma da r. sentença, para majorar a
indenização por danos morais para R$ 15.000,00.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 102/110).
O recurso é tempestivo e o autor recolheu o preparo (fls.
228/229).
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação em face da ré objetivando a reativação de
sua linha telefônica e a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Os pedidos foram julgados procedentes, e a compensação moral,
fixada em R$ 3.000,00.
Apenas o autor se insurgiu contra a r. sentença, impugnando o
valor da indenização por danos morais.
Tendo em vista o disposto no artigo 1.013 do Código de Processo
Civil, apenas esta será a matéria analisada.
Razão assiste ao autor em seus pleitos.
Foi reconhecido, em primeiro grau de jurisdição, que a linha
telefônica do autor foi indevidamente cancelada, pois nunca havia solicitado a
portabilidade para outra operadora, em conformidade com ofício encaminhado
ao Juízo pela Claro S/A (fls. 178).
Ao fixar a indenização por danos morais, entretanto, o MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003649-55.2019.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 19343 - 4/4
a quo o arbitrou no patamar de R$ 3.000,00, valor este inferior ao que
corresponde à justa compensação no caso concreto.
Com efeito, o montante de R$ 3.000,00 não é suficiente para
indenizar o autor dos danos sofridos pela abrupta desativação de sua linha
telefônica, apenas reativada novamente após a sentença, conforme informado
pela ré a fls. 231/238.
Assim, de rigor a majoração da indenização por danos morais, de
R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, com correção monetária a contar deste
julgamento, valor este que melhor condiz com os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, além da extensão do dano.
Destarte, deve ser modificada a r. sentença para majorar a
indenização por danos morais para R$ 5.000,00, com correção monetária a
contar deste julgamento.
Deixo de majorar honorários advocatícios pela ausência de apelo
desprovido por parte da ré.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, tornando desnecessária
a oposição de embargos de declaração com tal finalidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator